Tribunal: STF
Processo: Rcl 71829
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por F. E. L. L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Mandado de Segurança 65.393/SC, por afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários 560.900/DF e 1.282.553/RR, Temas 22 e 1190 da Repercussão Geral, respectivamente.



    O reclamante narra que:



    [...] foi exonerado do cargo de técnico judiciário auxiliar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) sob a alegação de insuficiência de desempenho em estágio probatório (0,25 décimos de pontos), após mais de 8 anos de serviço (documento 1, p. 1).



    Sustenta que:



    A exoneração ocorreu sem observância das garantias constitucionais de ampla defesa e contraditório, e em desrespeito ao reconhecimento judicial prévio de sua condição de pessoa com deficiência (ARE 1041254), desrespeito à estabilidade funcional, e a legalidade, apenas para citar as violações mais evidentes (documento 1, p. 1).



    O reclamante também aduz que:



    Interposto recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Tribunal negou seguimento ao Recurso Ordinário sob a alegação de que o Mandado de Segurança não seria a via adequada para rediscutir provas produzidas no PAD, sem revisar o mérito da discussão. 



    O STJ ainda entendeu que caberia ao Reclamante comprovar que preencheu os requisitos para estabilidade no serviço público, invertendo o ônus probatório previsto na Constituição Federal (art. 41, CF). 



    Em seguida, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, o qual foi negado seguimento com fundamento no art. 1.030, V, do CPC/15, por suposta ausência de repercussão geral (Tema 339/STF). 



    A tentativa de destrancar o Recurso por meio de Agravo em Recurso Extraordinário também foi rejeitada sob alegação de "manifesto descabimento" (documento 1, p. 2 – grifei).



    Ao final, aponta os requistos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    b) A imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário interposto (documento 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.



    Irresignado com a decisão administrativa, proferida em processo administrativo disciplinar, que resultou na sua exoneração do cargo público, o reclamante impetrou mandado de segurança, o qual foi julgado improcedente pelo juízo de origem, nos termos do voto do relator. Transcrevo os trechos que interessam:



    Assim, em se tendo apurado a regularidade do procedimento administrativo, bem como a matemática demonstração de inatingimento da nota 7 (sete) nos quesitos supradestacados, inarredável a conclusão de que a exoneração do impetrante não consistiu em ato coator.



     Em verdade, sequer há grande margem de discricionariedade para a administração pública, observada a exegese da Lei 6.745/1985:



    Art. 16. Quando o funcionário em estágio probatório não preencher quaisquer dos requisitos enumerados nos itens do parágrafo 1º do artigo anterior, caberá à comissão prevista pelo parágrafo 2º do mesmo artigo concluir o processo de acompanhamento de desempenho destinado à exoneração do nomeado. Parágrafo único. Ao funcionário em estágio probatório será dada ciência, trimestralmente, do processo de acompanhamento do seu desempenho, concedendo-se-lhe vistas na hipótese de concluso para fim de exoneração, e o prazo de quinze (15) dias para apresentar defesa.



    [...]



    Por compreender que também se aplica ao caso concreto, referencio trecho do inteiro teor do precedente supracolacionado: "O que se extrai, sob outro ângulo, é que desde os primeiros quatro meses de exercício da função mostrava-se resistente ao cumprimento das atividades que lhe eram delegadas e que não procurava se integrar à dinâmica institucional, o que levou à avaliação negativa pela insuficiência de desempenho". 



    Em que pese o ingresso no mérito do ato administrativo seja inviável, cumpre ainda destacar que, nos autos do estágio probatório, há ofício encaminhado pela Justiça Federal informando a administração quanto à condenação criminal do servidor com trânsito em julgado pelo delito prescrito pelo artigo 171 do Código Penal - CP (fl. 95 do PROCADM13 - Evento n. 1), circunstância essa que corrobora o conteúdo das avaliações, especialmente no que tangencia a idoneidade moral (sentença condenatória - fls. 102/108 do PROCADM13 - Evento n. 1) . 



    Por fim, a decisão proferida nos autos do MS 2015.053607-5 recomendava, com efeito, acompanhamento médico ao servidor. Nada obstante, tal orientação não significava, absolutamente, um salvo conduto contra avaliações ruins no desempenho do estágio probatório, tanto em relação ao período pretérito ao decidido no mandamus mencionado, como no que atine ao período posterior. 



    Diferentemente não poderia ser, inclusive, uma vez que o objeto daqueles autos (2015.053607-5) era fartamente distinto do presentemente analisado, consoante exposto no tópico atinente à coisa julgada. 



    Logo, diante de todo o exposto, voto em denegar a segurança ao impetrante (documento 4, pp. 30-32).



    Na sequência, o reclamante interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, recurso ordinário, agravo interno no recurso ordinário, embargos de declaração em agravo interno no recurso ordinário, recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido por ser manifestamente incabível (documento 16). Transcrevo a ementa da decisão reclamada:



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno/regimental contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário nesses casos configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido (documento 16).



    Extraio do voto condutor do acórdão reclamado:



    Não é possível conhecer da insurgência.



     Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral, cabe agravo interno/regimental, e não agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    Registre-se, outrossim, que é pacífico nos Tribunais Superiores o entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 



    A propósito, assim tem decidido esta Corte Superior de Justiça:



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme previsão do art. 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível Agravo Interno contra a decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral. 2. A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. 3. Agravo em Recurso Extraordinário não conhecido. (ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.040.088/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020)



    [...]



    Por fim, tratando-se de recurso manifestamente incabível, não há suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de novas insurgências. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário. 



    Após esgotada a jurisdição deste Superior Tribunal de Justiça, certifique-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação acima, com a consequente baixa/arquivamento dos autos. 



    É como voto (documento 16, pp. 2-4 – grifei).



    Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, ao considerar que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso extraordinário por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator